Tribunal: TCU
Processo: 018.055/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria com o objetivo de atender solicitação do Congresso Nacional para examinar possíveis irregularidades relacionadas à fragilidade/efetividade de políticas públicas, a indícios de irregularidades em processos de titulação de territórios quilombolas e em atos administrativos praticados na Unidade Avançada do Incra no Município de Barra do Corda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade decorrente do Acórdão 1177/2018-TCU-Plenário , realizada na Superintendência Regional do Incra no Estado do Maranhão, com o objetivo de atender a solicitação do Congresso Nacional (TC Processo 023.404/2017-5 ) para examinar possíveis irregularidades relacionadas à fragilidade das políticas públicas voltadas aos agricultores assentados, à execução parcial de convênios celebrados pelo Incra/MA, a processos de titulação de territórios quilombolas e a atos administrativos praticados na Unidade Avançada do Incra no Município de Barra do Corda/MA. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 12, § 3o, 28, inciso II, e 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 161 e 214, inciso III, do Regimento Interno e 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas por Benedito Ferreira Pires Terceiro, José Inácio Sodré Rodrigues, Maria de Fátima Pessoa Santana, Jowberth Frank Alves da Silva, Lívio Jonas Mendonça Correa e George de Melo Aragão, estendendo-se o aludido acolhimento em proveito de Dayvson Franklin de Sousa; 9.2. considerar revel Domingos Augusto de Moura Carvalho; 9.3. aplicar a Domingos Augusto de Moura Carvalho multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.5. autorizar o desconto da dívida na remuneração do servidor, observado o disposto no art. 46 da Lei 8.112/1990; 9.6. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação e não seja possível o desconto determinado no subitem anterior; 9.7. dar ciência à Superintendência Regional do Incra no Estado do Maranhão sobre as seguintes ocorrências: 9.7.1. deficiente ação de acompanhamento e de fiscalização dos convênios pactuados, tanto na etapa de execução (vistorias ausentes ou intempestivas), quanto na etapa de prestação de contas (atraso das análises, em prejuízo a eventual instauração de tomada de contas especial), em ofensa ao art. 6o, inciso I, alínea "a", e inciso II, alíneas "f" e "h", bem como ao art. 64, § 2o, inciso III, e § 5o, todos da Portaria Interministerial 424/2016, devendo ser adotadas medidas gerenciais corretivas que evitem, doravante, as constatações identificadas nos Convênios Siconv 736983, 777895, 786438, 789352, 822045, 826150, 733698, 734063, 766337, 759791, 707745, 719332, 704678, 787203, 771427, 704652, 764805 e 720197; 9.7.2. intercorrências na tramitação dos processos de titulação de territórios quilombolas (atraso ou ausência de etapas), em ofensa aos arts. 3o e 7o do Decreto 4.887/2003 e aos arts. 11 e 17 da Instrução Normativa Incra 57/2009, devendo ser adotadas medidas gerenciais corretivas que evitem, doravante, as constatações identificadas nos processos 54230.004778/2004-45, 54230.000631/2008-18, 54230.004960/2005-87, 54230.004785/2004-47, 54230.000431/2007-76, 54230.003775/2004-94, 54230.003911/2005-27, 54230.002866/2007-55, 54230.007480/2005-78, 54230.010993/2010-23 e 54230.005015/2004-11; 9.7.3. deficiente ação de acompanhamento e de fiscalização da concessão dos créditos de instalação, tanto na etapa de execução, quanto na etapa de prestação de contas, o que afronta a disciplina atualmente vigente, dada pelo art. 1o, § 1o, do Decreto 9.424/2018 e pelos arts. 39 e 45 da Norma de Execução Incra 121/2018, devendo ser adotadas medidas gerenciais corretivas que evitem, doravante, as constatações identificadas nos processos 54230.002803/2007-07, 54230.002025/2010-43, 54230.000955/2009-29, 54230.001100/2009-15, 54230.007969/2010-15, 54230.005185/2007-49, 54230.001165/2009-61, 54230.002793/2008-82, 54230.004075/2006-89, 54230.006961/2009-90, 54230.006991/2009-04, 54230.007538/2009-15, 54230.004370/2010-11, 54230.003783/2008-64, 54230.002545/2009-12, 54230.002793/2008-82, 54230.002709/2008-21, 54230.002623/2008-06, 54230.000256/2009-89, 54230.008371/2010-35, 54230.002586/2008-28, 54230.00994/2010-60, 54230.004010/2008-03, 54230.002825/2009-21, 54230.004673/2005-77, 54230.008025/2010-57, 54230.000713/2009-35, 54230.003782/2008-10, 54230.006961/2009-90, 54230.000001/2010-20 e 54231.000930/2010-59; 9.7.4. procedimentos licitatórios e contratuais irregulares (fracionamento de despesas, contratações indevidas, ausência de formalização contratual), em violação aos arts. 2o, 23, 28, 29 e 62 da Lei 8.666/1993, devendo ser adotadas medidas gerenciais corretivas que evitem, doravante, no âmbito da superintendência regional, as constatações identificadas na Unidade Avançada do Incra em Barra do Corda/MA. 9.8. enviar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados cópia desta deliberação, do relatório de auditoria e da subsequente instrução técnica, em complemento às informações já encaminhadas por intermédio do Acórdão 1177/2018-TCU-Plenário ; 9.9. levantar o sobrestamento do TC Processo 023.404/2017-5 , relativo à Solicitação do Congresso Nacional encaminhada a esta Corte de Contas pelo Ofício 144/2017/CFFC-P, de 16/8/2017, para considerá-la integralmente atendida, nos termos do art. 14, IV, da Resolução TCU 215/2008; 9.10. juntar cópia desta deliberação aos autos do TC Processo 023.404/2017-5 , promovendo seu arquivamento, nos termos do art. 14, IV, da Resolução TCU 215/2008.